Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-72.2018.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000510-72.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TATIANE MAYARA RODRIGUES - CPF: 046.788.511-78 (APELANTE), JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE - CPF: 024.734.681-09 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. - CNPJ: 03.766.998/0001-28 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FIES – ADITAMENTO NÃO REALIZADO – DECURSO DA ESTUDANTE – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

“O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo das ações onde se discute o contrato oriundo do FIES, independente da participação do FNDE. (TMT 10252952320178110041, Relatora: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data do Julgamento: 16.12.2021, Data da Publicação:16.12.2021, Terceira Câmara de Direito Privado).”

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TATIANE MAYARA RODRIGUES, visando reformar a sentença de ID. 117004484, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação a Tutela Obrigacional c.c Danos Morais e Materiais n. 1000510-72.2018.8.11.0037, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL SA E UNIC EDUCACIONAL LTDA,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões de ID. 117004487, o apelante alega que as provas produzidas são unilaterais. Aduz, a ocorrência de ato ilícito. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 117004495 e ID.117004497 por meio das quais os apelados refutam
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Preliminares de ilegitimidade passiva do banco apelado e impugnação da assistência judiciária.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminarmente, o banco apelado aduz sua ilegitimidade passiva.

É certo que a instituição bancária, ora apelante, na condição de agente financeiro do FIES, detém legitimidade passiva para figurar em demandas que envolvam tal modalidade, nos termos dispostos no artigo 3o, § 2o c/c 6o da Lei no. 10.260/2001, com redação dada pela Lei no. 13.530 de 2017.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL –
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – AGENTE FINANCEIRO – FIES
– INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no pólo passivo das ações onde se discute o contrato oriundo do FIES, independente da participação do FNDE. (...)
” (AGRAVO INTERNO N. 0147407-37.2017.8.11.0000. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. Segunda CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 06/06/2018).’” - grifo nosso.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA
– FIES – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – AGENTE FINANCEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Banco do Brasil, na condição de agente financeiro do FIES, detém legitimidade passiva para figurar em demandas que envolvam contrato do FIES, conforme artigo 3o, §2o c/c 6o da Lei no 10.260/2001, com redação dada pela Lei no 13.530 de 2017.” (RAI no 1002259-41.2018.8.11.0000, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/06/2018).
”

Portanto, o banco possui legitimidade passiva para figurar na presente demanda.

Ademais, verifico que o banco impugnou à assistência judiciária concedida a autora.

Considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família.

Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

No caso concreto, a requerida, ao impugnar o deferimento da justiça gratuita, somente alegou que a autora não comprovou sua hipossuficiência.

No entanto, não juntou aos autos nenhum fato novo que modifique a situação econômica da parte autora.

Assim, mantenho a concessão da assistência judiciária deferida em primeiro grau.

Portanto,
REJEITO
as preliminares arguidas.

Quanto ao mérito, a parte autora aduz que contratou os serviços educacionais da requerida em 05.06.2012, mediante o FIES.

No entanto, aduz que no ano de 2015 ficou impedida de realizar o aditamento, com o cancelamento do seu benefício e ainda recebeu uma cobrança indevida de mensalidade no valor de R$9.000,00 (nove mil reais).

Em contrapartida, as requeridas aduzem que o benefício foi cancelado por inércia da parte autora em finalizar o aditamento no prazo estabelecido.

Inicialmente, consigno que o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da Educação que visa auxiliar estudantes de baixa renda, mediante contratação de financiamento, com aditamento semestral.

O aditamento semestral é realizado pelo Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), mediante solicitação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) e a confirmação deverá ser realizada pelo aluno no prazo de 20 (vinte dias) úteis da data de conclusão da solicitação, nos termos da resolução no 3 de 28 de junho de 2012.

Pois bem.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Da análise detida do acervo probatório juntado nos autos, verifico que a requerida juntou aos autos
“print”
da tela, em que demonstra que o cancelamento se deu por
“decurso do prazo da estudante” -
(ID. 13245574 ).

Por outro lado, a autora não juntou nenhum documento que comprove que realizou a confirmação dos dados no prazo estabelecido na resolução no 3 de 28 de junho de 2012.

Portanto, embora a relação jurídica entre as partes se enquadre na relação de consumo, sendo regida pelos ditames do código consumerista, este fato não exime o autor de provar o mínimo do alegado, qual seja, que realizou a confirmação no prazo estabelecido.

Neste seguimento:

“Ação de obrigação de fazer fundada na prestação de serviço de ensino. Financiamento pelo FIES. Requerimento de rematrícula semestral para o curso de engenharia. Cancelamento junto ao FIES "por decurso do prazo para a estudante". Responsabilidade de a aluna comprovar o cumprimento de condições livremente assumidas e a tempestiva regularização de sua situação pessoal, aditamento e dados para a renovação do programa de financiamento estudantil. Decurso do prazo sem providências por parte da aluna, gerando pendência para a renovação do credenciamento do financiamento educacional. Falha na prestação dos serviços não demonstrada na hipótese. Improcedência mantida. Apelo improvido. (TJ-SP - APL: 10073919020158260348 SP 1007391-90.2015.8.26.0348, Relator: Soares Levada, Data de Julgamento: 14/12/2016, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2016).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO DE MATRÍCULA NA UNIVERSIDADE RÉ. FIES.
ADITAMENTO NÃO REALIZADO. INÉRCIA DO AUTOR. CANCELAMENTO DO CONTRATO.
EXISTÊNCIA DE DÉBITO. LICITUDE DA COBRANÇA. - Autor que cursava engenharia de produção na universidade ré, na condição de beneficiário do FIES, arcando com 30% (trinta por cento) do valor da mensalidade e a instituição financeira com 70% (setenta por cento) - Alegação inicial de que a ré não teria adotado as providências pertinentes para o aditamento do contrato do FIES, ao passo que, a tese defensiva sustenta que tais providências deveriam ser tomadas pelo demandante (...)
Demonstração de que o aditamento do contrato do FIES não ocorreu por inércia do autor.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 02428159320188190001, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2020, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-29). - grifo nosso”

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o autor realizou a confirmação no prazo estabelecido, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observada a assistência judiciária concedida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022